Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
1. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual. Precedente do STJ.
2. Extinto sem julgamento de mérito o processo de execução coletiva na situação supracitada, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado.
3. Imposta uma obrigação de fazer, sua conversão em pecúnia (obrigação de pagar) pressupõe uma resistência, uma omissão do devedor no adimplemento como imposto no título executivo.
4. Ausente esta condição, deve ser acolhida a impugnação e extinta a fase de cumprimento de sentença, diante da ausência de título executivo a amparar a obrigação de pagar.
5. Rejeitou-se a preliminar. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.